Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709322-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE, BAMBU MARKETING E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38560874) opostos por ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE; ROBERTO RESENDE FERREIRA; BRUNA RESENDE GAGLIONONE e BAMBU MARKETING E SERVIÇOS EIRELI – ME, em face do acórdão n. 1.440.929 prolatado pela 3a Turma Cível (ID 37897501). Os embargantes formularam pedido de desistência do recurso (ID 39346830). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 17:20:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador